Tribunal: TJDFT
Processo: 0744725-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ENZALUTAMIDA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALÍGNA DE PRÓSTATA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, para determinar o fornecimento do medicamento não padronizado chamado ENZALUTAMIDA (Xtandi) 40mg, para tratamento de neoplasia maligna de próstata, indicado por médico assistente da rede pública de saúde, em razão do fracasso do uso de outros medicamentos utilizados no protocolo convencional de tratamento.

2. Em seu recurso, o Distrito Federal busca a declaração de nulidade da sentença, isto em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo como fundamento o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral, cuja tese firmada imporia a participação da União. No mérito, alega que o parecer NATJUS considerou o pedido injustificado. Noutro ponto, informa que existem outras alternativas para tratamento da doença da parte autora que não o uso de medicamento não convencional. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. Não prospera. Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II e a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

6. A parte autora preenche todos os requisitos exigidos para pedir o fornecimento do medicamento. O Parecer do NATJUS se trata de documento importante para auxiliar os julgamentos judiciais, contudo a decisão do juiz não está vinculada àquele parecer. O magistrado deve analisar todo o conjunto probatório colacionado aos autos para sopesar os pontos que devem favorecer a concretização da justiça e, neste caso, deve prevalecer o pedido da parte autora.

7. Incontroverso nos autos que a parte autora está há 10 anos em tratamento de neoplasia maligna de próstata, na rede pública de saúde, e o protocolo de tratamento convencional não controla a doença que também afeta o pulmão. A médica assistente relata, em Laudo Médico, que o paciente estava em uso de zoladex, todavia o PSA se encontrava em percentual elevando, sendo indicado o uso da enzalutamida e que não há, na Secretaria de Saúde, medicamento semelhante e com menos toxidade para substituí-lo. (ID. Num. 18935741 - Pág. 1 a 4).

8. Registra-se que houve o julgamento de caso semelhante por esta Segunda Turma Recursal, na qual julgou procedente os pedidos da parte autora para fornecimento de tal medicamento, devendo ser mantido o mesmo entendimento nestes autos. Precedente: (Acórdão 1262202, 07065037720178070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios em razão da Súmula 421 do STJ, em que pese a Defensoria Pública defender o contrário.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei 9099/95.